Tribunal: TJPA
Processo: 0806173-52.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806173-52.2021.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: LUIZ CARLOS GOMES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença que reconheceu a nulidade de vínculo jurídico decorrente de sucessivas contratações temporárias sem respaldo constitucional, condenando-o ao pagamento de valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. A sentença determinou a apuração do valor em liquidação, com correção monetária pelo INPC/IPCA-E, e fixação posterior dos honorários advocatícios. O Município sustentou a inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, alegou inexistência de previsão legal para pagamento de FGTS a contratados temporários e pleiteou a reforma da decisão. A parte apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários. O processo foi sobrestado até o julgamento do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1.189), com posterior levantamento do sobrestamento após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de FGTS a servidor contratado temporariamente sob vínculo reconhecido como nulo; (ii) estabelecer o índice de correção monetária aplicável aos valores de FGTS reconhecidos judicialmente; (iii) determinar o prazo prescricional incidente para o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária em desconformidade com os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal configura burla à regra do concurso público, sendo nulo o vínculo formado entre a administração e o servidor, conforme orientação fixada pelo STF no RE 658.026 (Tema 612).

4.

A nulidade do vínculo não afasta o direito à percepção do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no RE 596.478 (Tema 191), sendo indevida a arguição incidental de inconstitucionalidade.

5.

Ainda que a relação jurídica seja nula, a jurisprudência pacífica do STF (Tema 916) garante o pagamento do FGTS ao servidor pelo período efetivamente trabalhado.

6.

O vínculo mantido possui natureza jurídico-administrativa, o que afasta a aplicação do prazo bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, sendo aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme decidido pelo STF no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189).

7.

A correção monetária dos valores de FGTS deve observar a Taxa Referencial (TR), nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

8.

Por se tratar de sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deverá ocorrer na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, e § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária que desrespeita os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 é nula e enseja o pagamento de FGTS ao servidor.

2.

O art. 19-A da Lei nº 8.036/90 é constitucional e assegura o direito ao FGTS mesmo em hipóteses de nulidade do vínculo.

3.

O índice de correção monetária aplicável aos valores de FGTS é a Taxa Referencial – TR.

4.

O prazo prescricional para ajuizamento de ação por servidor temporário com vínculo nulo é de cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

5.

Em sentença ilíquida, a definição dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer na fase de liquidação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados os autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Santarém, bem como, em remessa necessária, alterar parcialmente a sentença, para determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária do FGTS e, por fim, sendo ilíquida a condenação, a definição do percentual alusivo aos honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11, do CPC), tudo nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806173-52.2021.8.14.0051

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ANDRÉ LUIZ GONÇALVES LISBOA (OAB/PA 12.217)

APELADO: LUIZ CARLOS GOMES DO NASCIMENTO

ADVOGADO: RIALDO VALENTE FREIRE (OAB/PA 26.035)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

O Município de Santarém interpôs recurso de apelação cível contra a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na exordial, condenando-o ao pagamento de valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, em razão da nulidade de vínculo decorrente de contratação temporária. Determinou-se que o montante devido fosse apurado em liquidação de sentença. Estabeleceu-se, ainda, a atualização monetária da verba fundiária com base nos índices do INPC/IPCA-E. Os honorários advocatícios sucumbenciais a serem fixados na fase de liquidação.

Arguiu a inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Sustentou a inexistência de previsão legal que assegure o pagamento do FGTS a servidores contratados temporariamente, cujo vínculo seria de natureza jurídico-administrativa. Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria de Justiça entendeu pela desnecessidade de intervenção no feito.

Processo sobrestado para aguardar o julgamento do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1.189 da Repercussão Geral).

O NUGEPNAC comunicou o julgamento do referido recurso paradigmático, com trânsito em julgado ocorrido em 04/10/2025, razão pela qual houve o levantamento do sobrestamento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Se tratando de sentença ilíquida é caso para remessa necessária (Súmula 490/STJ).

Matéria pacificada neste Tribunal de Justiça e nas Cortes de Uniformização.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação pelo ente público municipal da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais a função desempenhada pelo servidor contratado temporariamente estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (01/08/2003 até 01/12/2020), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 – motivo pelo qual é absolutamente inviável a arguição incidental de inconstitucionalidade, conforme dispõe o art. 949, parágrafo único do CPC − reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608), de maneira que são devidos valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Além disso, como se trata de demanda ajuizada por servidor temporário que teve seu contrato declarado nulo, cujo vínculo era de natureza jurídico-administrativa não se aplica o prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, porquanto incide na espécie o prazo quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932. Nesse sentido decidiu a Suprema Corte no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189). Confira-se:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Santarém.

Em remessa necessária, altera-se parcialmente a sentença, apenas para determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária do FGTS e, por fim, sendo ilíquida a condenação a definição do percentual alusivo aos honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026